Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NO ALEGADO REAJUSTE DE 100% (CEM POR CENTO). CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiram os agravantes é de plano de saúde coletivo por adesão conforme a alínea “c” do inciso VII do artigo 16 da Lei Federal 9.656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares
2. O contrato de plano de saúde coletivo em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, intervenção do Judiciário no preço das mensalidades que deve, por isto, ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica.
3. Inviável, à vista do que se tem, a análise dos critérios utilizados no alegado reajuste de 100% do plano de saúde dos agravantes, sendo necessário, como bem pontuado na decisão agravada, que se estabeleça o contraditório a fim de que sejam apurados o equilíbrio contratual e eventuais abusos no reajuste por parte do plano de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.